Tribunal: STF
Processo: RHC 246430
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO. INDULTO. DECRETO 11.302/2022. EXISTÊNCIA DE CRIME IMPEDITIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 



    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    1. Recurso no qual se busca a concessão de indulto. 



    II. RAZÕES DE DECIDIR



    2. O Pleno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do Referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar 1.698/RS (DJe de 29/2/2024), decidiu, por unanimidade, pela impossibilidade de concessão de indulto, previsto no Decreto 11.302/2022, “quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto”. 



    3. Inexistência de constrangimento ilegal, uma vez que o acórdão recorrido está em consonância com a legislação de regência (art. 11 do Decreto 11.302/2022) e a jurisprudência desta CORTE.



    III. DISPOSITIVO



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.